Tribunal: TJDFT
Processo: 0707511-50.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. ACUMULAÇÃO DE CARGOS. ILICITUDE DECLARADA POR MEIO DE DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. COISA JULGADA. IMUTABILIDADE. ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. ILEGALIDADE. RECONHECIDA. MODIFICAÇÃO POSTERIOR DO ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. OVERRULING. IRRETROATIVIDADE. PREVALÊNCIA DOS EFEITOS DA COISA JULGADA.
1. Uma vez considerada ilícita a acumulação dos cargos exercidos pela autora, por meio de decisão judicial transitada em julgado, é certo que se operou a coisa julgada, de modo que a decisão de mérito proferida se tornou imutável e indiscutível, nos termos do que estabelece o artigo 502 do Código de Processo Civil.
2. Não sendo válida a acumulação dos cargos na ativa, também deve ser considerada inválida e ilegal a acumulação dos proventos de aposentadoria.
3. O fato de a Administração Pública, equivocadamente, ter concedido a aposentadoria e deferido o recebimento dos proventos relativos a um dos cargos mesmo após declarada a ilicitude da acumulação, não tem o condão de convalidar ato eivado de vício, inclusive pelo fato de que o artigo 48 da Lei Complementar n. 840/2011 estabelece que a acumulação ilegal de cargos, empregos, funções públicas ou proventos de aposentadoria pode ser verificada a qualquer tempo, devendo o servidor ser notificado para apresentar opção no prazo de dez dias, contados da data da ciência da notificação.
4. É cediço que a Administração, nos termos do que estabelece o artigo 54 da Lei n. 9.784/1999, tem o dever legal de anular atos administrativos quando estes estiverem eivados de vício de legalidade, o que reforça a insubsistência do ato administrativo que autorizou a acumulação dos proventos de aposentadoria referentes aos cargos de Auxiliar de Enfermagem e de Técnico de Gestão Educacional, porquanto a acumulação dos cargos na ativa foi declarada ilícita.
5. A modificação posterior do panorama jurisprudencial não retroage para atingir os casos consolidados pelo trânsito em julgado, devendo prevalecer a imutabilidade dos efeitos da coisa julgada, sob pena de ir de encontro ao princípio da segurança jurídica.
6. Apelação Cível conhecida e improvida. Sentença mantida. Honorários majorados.